Tribunal: STF
Processo: ARE 1488394
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, interessados e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 182, p. 1-49), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. A EXIBIÇÃO DE VÍDEO EM PLENÁRIO QUE ESTAVA NOS AUTOS HÁ MAIS DE UM ANO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO CONFIGURA NULIDADE À PLENITUDE DE DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE INSURGÊNCIA DEFENSIVA REGISTRADA EM ATA. 



    2. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO ANALISADA NO MS Nº 70083556449. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AS ALGEMAS UTILIZADAS PELO INTERROGADO NÃO ERAM VISÍVEIS NO VÍDEO E SEU USO FOI JUSTIFICADO PELA ADMINISTRAÇÃO DA CASA PRISIONAL. NÃO HÁ NULIDADE A SER RECONHECIDA. 



    3. OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A OUTROS PROCESSOS FORAM JUNTADOS AOS AUTOS COM A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA PELO ART. 479 DO CPP E NÃO FORAM UTILIZADOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE, AUSENTE NULIDADE FLAGRANTE.



    DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 



    OS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS, EMBORA ALTERADOS EM PLENÁRIO, CONSTITUEM VERTENTE PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. PESE A CONCLUSÃO DOS JURADOS TENHA SIDO FRACIONADA, O QUE PODERIA CAUSAR PERPLEXIDADE DIANTE DA HOMOGENEIDADE DOS FATOS IMPUTADOS, NÃO HOUVE ALEGAÇÃO ESPECÍFICA PELAS DEFESAS OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO SE INSURGE CONTRA A SENTENÇA A QUO QUE ABSOLVEU OS RÉUS DANIEL E EVERTON POR TER SIDO AFASTADO O ANIMUS NECANDI PELOS JURADOS. ALEGA QUE, RECONHECIDAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA, OS ACUSADOS DEVERIAM TER SIDO CONDENADOS POR LESÃO CORPORAL GRAVE. A DECISÃO ABSOLUTÓRIA NÃO É CONTRÁRIA AO VEREDITO DOS JURADOS E ENCONTRA APOIO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES CONEXOS, CABIA AO ÓRGÃO ACUSADOR POSTULAR A QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR OU ALEGAR EVENTUAL NULIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. DECISÃO SINGULAR QUE É MAIS BENÉFICA AOS RÉUS.



    CONTINUIDADE DELITIVA. 



    DEMONSTRADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS FORAM PRATICADOS OS CRIMES CONTRA A VIDA, DEVE SER MANTIDO O INSTITUTO DO ART. 71 DO CP. RESSALVADA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR NO SENTIDO DE CONCURSO FORMAL, DE ESCASSA REPERCUSSÃO DOSIMÉTRICA NO CASO EM APREÇO. 



    PENA. RECURSO DO MP. 



    AUSENTE ELEMENTO CONCRETO PARA EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. RECURSO DAS DEFESAS. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA PELAS VETORIAIS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDUÇÃO DO QUANTUM CONSIDERADO PARA CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PARA OBSERVAR O PATAMAR DE 1/6. ADEQUADOS OS AUMENTOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES E A REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PENAS REDUZIDAS. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.



    RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA REDUZIR AS PENAS.” (eDOC 182, p. 47-48) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 200, p. 1-14), alegando-se “violação a Súmula Vinculante nº 11 desta Suprema Corte e Art. 5º, caput e Art. 5º, XXXVIII, ‘a’, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 198, p. 1-16). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 221 e 224). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 247, p. 1-11), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 246, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.281.194/RS (eDOC 266, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 283, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 289, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 132.232/RS (certidão; eDOC 291, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, porque legítima, destaco da pertinente manifestação do MPF:



    “(...)



    9. O agravo não merece provimento, tendo em vista que se fazem presentes, de fato, os óbices apontados na decisão impugnada. A questão suscitada não tem pertinência com a Súmula 11 e a análise das alegadas violações, tal como pretendida pelo recorrente, não pode ser feita sem o prévio exame dos fatos e das provas. 



    10. Quanto ao mérito, diz a Súmula Vinculante nº 11 que ‘só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 



    11. Consta dos autos que o juízo de origem, atento ao possível impacto da apresentação do réu algemado perante o corpo de jurados, contactou o Diretor da Penitenciária Federal em que estava, sendo comunicado de que as algemas estariam apenas nos pés, não visíveis, portanto, seguindo os protocolos daquela unidade prisional: 



    O Juízo singular referiu que ‘fez contato pessoal com o Diretor da Penitenciária Federal, solicitando que o réu não utilizasse de uniforme nem de algemas nas mãos e visíveis aos jurados na tela’. Em resposta, o responsável afirmou ser imprescindível o uso de algemas nos pés, ‘consideradas as normas e particularidades daquela instituição’. 



    12. Daí porque o Tribunal estadual concluiu que ‘De todo modo, o utensílio não estava visível durante o interrogatório, ausente indicativo de que o uso das algemas tenha gerado estigma ou pré-concepção nos jurados. (...) Presentes fundamentos concretos referidos pela administração da casa prisional que justificaram a manutenção das algemas e não utilizado o objeto de forma a estigmatizar, não se identifica a nulidade suscitada.’ (fl. 4866) 



    13. De fato, como bem entendeu o Tribunal a quo, inexistiu qualquer estigmatização que possa ter influído no ânimo dos jurados. As algemas serviram ao propósito de segurança a que se propõem, seja do próprio réu, seja de terceiros, seguindo os protocolos de segurança da unidade prisional, um estabelecimento prisional de segurança máxima, sem exercerem qualquer papel relevante para o corpo de jurados, exatamente por estarem nos pés do réu e, portanto, não visíveis. 



    14. Não se configura, portanto, qualquer violação aos escopos da Súmula Vinculante nº 11.



    15. No que tange à realização do interrogatório por videoconferência, eis o que dispôs o Tribunal Estadual: 



    A defesa de Marcos Martins Antunes alega a nulidade do julgamento por ter sido realizado através de videoconferência, em violação ao direito de participação e à plenitude de defesa, bem como por ter o acusado permanecido com os pés acorrentados durante todo o julgamento, sem justificativa, uma vez que estava recolhido em estabelecimento prisional de segurança máxima. 



    A realização de interrogatório por videoconferência foi objeto do MS nº 70083556449, denegada a segurança em decisão unânime deste órgão fracionário. Eis o teor da ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. A impugnação de ato judicial através de mandado de segurança depende da demonstração de flagrante ilegalidade ou de teratologia. 2. No caso dos autos, o Juízo singular determinou, na fase do judicium causae, a realização de interrogatório por videoconferência, uma vez que o impetrante encontra-se recolhido em penitenciária federal no Estado do Rio Grande do Norte. 3. Trata-se de medida autorizada pelo artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido em capítulo que versa sobre a prova, não vinculado a qualquer procedimento específico. Não há oposição legal à sua aplicação no âmbito do Tribunal do Júri. Embora excepcional, a medida justifica-se pela dificuldade de locomoção do preso e eventual periculosidade, uma vez que determinada sua transferência nos termos da Lei nº 11.671/2008. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não haver incompatibilidade entre o interrogatório através de videoconferência e a Constituição Federal, quando amparado em elementos concretos dos autos. Ponderados os fundamentos que justificam a videoconferência – o alto custo para a locomoção do acusado e a demonstração de sua periculosidade – não há razoabilidade na reforma da decisão, pois asseguradas as garantias. (grifou-se) 



    16. O art. 185, § 2º, do CPP, que trouxe a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, assim dispôs:



    Art. 185. (…) 



    § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 



    I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;



    II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; 



    III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; 



    IV - responder à gravíssima questão de ordem pública’ (grifou-se) 



    17. Como bem observou a Corte a quo, o art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, não fez distinção entre procedimentos, não havendo exclusão legal do procedimento no âmbito do Tribunal do Júri. 



    18. Associado a isto encontram-se as circunstâncias concretas do caso: trata-se de líder de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, processado por três tentativas de homicídio triplamente qualificados. Essa condição atende, perfeitamente, ao que prevê o inciso I, uma vez que se trata de réu, não só integrante, mas líder de organização criminosa, o que denota ainda maior periculosidade. 



    19. É de se observar, ainda, que o réu estava preso em outro Estado da federação e, portanto, o seu deslocamento para a realização da audiência poderia implicar em medidas muito mais drásticas para a segurança pública, não sendo recomendada.



    20. Finalmente, observa-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer deficiência na defesa do réu ou qualquer prejuízo à sua defesa que justifique o pleito de nulidade ora aduzido.” (eDOC 294, p. 7-10; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente